Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. VEÍCULO APREENDIDO PARA INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apelação contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em contexto de investigação pela prática dos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro.
2. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
3. Considerando que ainda não foi encerrada a instrução probatória e estando o feito ainda pendente de julgamento, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de restituição, ao menos neste momento processual, ainda que se trate de terceiro de boa-fé, sobretudo porque há múltiplos pedidos de restituição formulados por diferentes interessados.
4. Recurso conhecido e desprovido.